Tribunal: TJBA
Processo: 8006930-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006930-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAURILIO AMORIM COELHO e outros Advogado(s): MANOEL GOMES SILVA NETO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA ANTES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ATO VINCULADO E IMEDIATO DO JUÍZO DO CONHECIMENTO (ART. 105 DA LEP; ART. 2º DA RES. CNJ N. 113/2010). AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA COMO ATO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 160 DA LEP). INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal impetrado pelo advogado Manoel Gomes Silva Neto em favor de Maurilio Amorim Coelho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. O paciente foi condenado, após desclassificação de lesão corporal dolosa para culposa no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade (art. 129, §§ 6º e 7º, do CP). Com a certificação do trânsito em julgado, o Juízo de origem expediu a Guia de Execução Definitiva, encaminhando-a ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a expedição da guia antes da realização da audiência admonitória configuraria deflagração prematura da execução penal, com suposta expedição de mandado de prisão. Requereu liminar para suspender a execução e, no mérito, que fosse determinada a instauração prévia da audiência admonitória, vedando-se qualquer ato restritivo de liberdade. Em petição superveniente, postulou subsidiariamente a garantia de cumprimento da pena em regime domiciliar, ante a ausência de Casa do Albergado na comarca. A medida liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expedição da Guia de Execução Definitiva pelo Juízo do conhecimento, antes da realização da audiência admonitória, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e (ii) saber se é cabível, na via do presente habeas corpus, apreciar o pedido subsidiário relativo à garantia de cumprimento da pena em regime domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição da Guia de Execução Definitiva, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui ato vinculado e de cumprimento imediato pelo Juízo do conhecimento, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) e do art. 2º da Resolução CNJ n. 113/2010, que determinam, expressamente, a expedição imediata do competente instrumento após a preclusão da matéria. Trata-se, portanto, de obrigação legal — e não de faculdade — do juízo sentenciante, que encerra sua competência com o trânsito em julgado. 4. A expedição da guia de execução e a realização da audiência admonitória são atos processuais distintos, sequenciais e de competência de juízos diferentes, sem qualquer relação de prejudicialidade entre si. A audiência admonitória — ato pelo qual o condenado é advertido sobre as consequências de nova infração e aceita formalmente as condições impostas para o cumprimento da sanção em regime aberto, restritiva de direitos ou suspensão condicional — é ato de natureza administrativa de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 160 da LEP, e somente pode ser realizada após a implantação da guia no SEEU. Logo, a expedição da guia não representa execução prematura, mas sim o pressuposto lógico e cronológico para que o Juízo da Execução assuma competência e designe a audiência. 5. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que não existe ordem de prisão nem mandado de prisão expedidos em desfavor do paciente, o qual permanece em liberdade, aguardando apenas as formalidades sistêmicas para que o Juízo da Execução o convoque para a audiência admonitória. Afasta-se, assim, qualquer risco concreto de encarceramento indevido, esvaziando-se a alegação de coação ilegal. 6. O pedido subsidiário de garantia de cumprimento da pena em regime domiciliar, formulado em razão da ausência de Casa do Albergado na comarca, não comporta apreciação direta nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância. A adequação das condições de cumprimento da pena e a avaliação das condições estruturais da comarca são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, juiz natural da causa nessa fase, ao qual cabe a análise quando da audiência admonitória ou mediante petição específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese: "1. A expedição da Guia de Execução Definitiva pelo Juízo do conhecimento, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é ato vinculado e de cumprimento imediato, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e do art. 2º da Resolução CNJ n. 113/2010, não configurando execução prematura ou constrangimento ilegal. 2. A audiência admonitória é ato de natureza administrativa de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal (art. 160 da LEP), pressupondo a prévia expedição e implantação da guia de execução definitiva, razão pela qual não há relação de prejudicialidade entre os dois atos. 3. O pedido relativo às condições de cumprimento da pena em regime aberto não comporta apreciação direta em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, devendo ser direcionado ao Juízo da Execução Penal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 461.629/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/10/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8006930-72.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Casa Nova/BA, tendo por Impetrante: MANOEL GOMES SILVA NETO, e tendo por Paciente: MAURILIO AMORIM COELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem pelas razões a seguir expostas.